Tribunal: STF
Processo: ARE 1376624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE ALUNOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ESCANDALOSA OU AGRESSIVA POR PARTE DOS AUTORES. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. NOMEAÇÃO, POSSE E PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Ainda que os atos administrativos sejam margeados por certo grau de discricionariedade, é cabível a interferência do Poder Judiciário quando demonstrada a sua ilegalidade. Precedentes.



    II. Caso em que os autores, então alunos do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, foram desligados do certame em razão de terem insistido para que pessoa estranha, durante festa, fotografasse, fato que não teve o condão de gerar danos a terceiros, sequer se comprovando a ocorrência de agressões físicas ou verbais.



    III. Medida de exclusão do curso de formação que se mostrou desproporcional e flagrantemente arbitrária, sobretudo ante a inexistência de gravidade dos fatos apurados em sindicância, violando dispositivo expresso do regulamento do certame, o qual previa aplicação de penalidades disciplinares pautadas pela razoabilidade.



    IV. Ante a flagrante arbitrariedade do ato administrativo anulado, é cabível o pagamento de vencimentos retroativos ao momento em que os autores tomariam posse acaso prosseguissem no curso de formação, desde que não houvesse reprovação em razão de seu desempenho no certame. Vide RE 724347, julgado pelo C. STF em sede de repercussão geral.



    V. Recurso de apelação da União e remessa tida por interposta aos quais se nega provimento”(eDOC 13, p. 3)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º do texto constitucional. Afirma também desacordo com o entendimento firmado no tema 671 da repercussão geral. (eDOC 17)



    Nas razões recursais, alega-se que “a revisão do ato administrativo que eliminou os autores do certame residiu nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que diz respeito à aplicação da penalidade disciplinar” (eDOC 17, p. 12) Afirma que tampouco restou caracterizada qualquer situação necessária ao surgimento do dever de indenizar. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF ao apreciar o tema 671 da repercussão geral assentou que o servidor não tem direito à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido no cargo público em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    No caso, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do Regime Disciplinar do CFP/PRF do Regulamento do Curso de Formação, consignou que teria havido flagrante arbitrariedade da Administração Pública, da qual decorreria a necessidade indenizatória, consubstanciada no pagamento de vantagens decorrentes do exercício do cargo, a contar do momento em que os demais colegas de curso foram empossados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ocorre que, apesar da constatação de divergências sobre o ocorrido, o relator da sindicância acaba por imputar aos recorridos comportamento escandaloso hábil à sua exclusão do curso de formação por terem "importunado" a Sra. Lidiane, consistindo tal importunação no simples pedido feito a ela para que tirasse fotografia dos autores, com insistência diante de uma negativa, fatos estes atribuídos ao autor Felipe, e a suposta omissão do autor Leonardo em impedir que o primeiro autor fizesse tais pedidos, o que em si não configura ato ilícito, lembrando que, como constatado pela própria sindicância, não houve comprovação cabal de agressão verbal ou física nem à referida senhora nem a terceiros: 



    (…)



    O simples fato de pedir a uma pessoa, ainda que se trate de terceiro estranho, para tirar uma fotografia, ou mesmo a insistência para que assim proceda diante de uma negativa, ou a suposta omissão de não se impedir que tal ocorra, não se traduz em ato escandaloso ou desarrazoado, sobretudo se não acompanhado de maiores consequências abusivas no campo físico ou psíquico. 



    6. Assim, do quanto narrado nos autos, tem-se que a conduta dos autores não infringiu o disposto nos itens 4,1, incisos II e XXI e 4.2, inciso IV do Regime Disciplinar do CFP/PRF, tendo sido imposta exclusão aos autores do curso de formação de maneira ilegal, já que os fatos narrados na presente ação não se revelaram em medida alguma gravosos, não dando ensejo a qualquer consequência de cunho judicial, até porque sequer foram levados à Polícia Civil ou objeto de inquérito policial.



    7. Ademais, ainda que se entendesse pela incontinência pública dos autores, não houve observância dos itens 4,3 e 4.4 do Regulamento do Curso de Formação. Isso porque, o item 4.4 prevê que as penalidades a serem aplicadas aos sindicados deverão observar a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos ocasionados; o item 4,3, por sua vez, prevê outras penalidades que não apenas o desligamento, como a advertência, advertência com ressarcimento de dano, suspensão de 1 dia e cancelamento da matrícula no Curso de Formação Profissional (fls. 197/198).



    8. Se da situação narrada nos autos não se comprovou dano a nenhum dos envolvidos, não há que se falar em gravidade a justificar a exclusão dos autores do curso; talvez, entendendo pela mera importunação, sem maiores consequências, mais adequada fosse a aplicação de penalidade mais branda como a advertência ou a suspensão, mas jamais o desligamento do curso, medida que não respeita preceitos de proporcionalidade e razoabilidade.



    (…)



    11. Constatada a arbitrariedade flagrante do ato administrativo perpetrado em detrimento dos recorridos, é de se reconhecer o seu direito retroativo ao pagamento de vantagens decorrentes do exercício do cargo, a contar do momento em que os seus demais colegas de curso foram empossados ” (eDOC 13 , p. 5 – 8) (negritei)



    Assim, observo que o Tribunal de origem, tendo em vista o contexto fático, não divergiu da orientação firmada no tema 671 da repercussão geral. Ademais, divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de arbitrariedade da Administração Pública no caso concreto à dar ensejo à indenização, demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do Regime Disciplinar do CFP/PRF e do Regulamento do Curso de Formação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 724.347/DF-RG (TEMA 671). REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...) 3. A fundamentação do aresto recorrido se ajusta às diretrizes fixadas no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 724.347/DF-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2015, Tema 671). 5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.164.586-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Possibilidade, em casos de flagrante arbitrariedade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF-RG, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (Tema 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios na origem” (RE 1.031.078-AgR. Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2017) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente